Tribunal: TJMT
Processo: 1009006-02.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009006-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), NARA BEATRIS WILLKOMM - CPF: 765.211.501-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO - AFASTADA
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE OCORRIDA SOMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO - DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que a segurada teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Uma vez proposta a demanda no prazo de 03 (três) anos estabelecido no artigo 206, §3º do Código Civil, não há falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1007376-04.2018.8.11.0003, ajuizada por
NARA BEATRIS WILLKOMM
, que, em despacho saneador, rejeitou a preliminar de prescrição trienal.

Em breve síntese, a agravante alega que
“a ação originária é referente a um pedido de cobrança de indenização do Seguro DPVAT em razão de um acidente que ocorreu em
16/08/2014
”
(sic).

Discorre que a prescrição é evidente, uma vez que “
passaram mais de 3 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação, pois a parte agravada informa que o sinistro ocorreu em 16/08/2014 e a ação judicial foi distribuída em 03/09/2018, ou seja, passados mais de 3 anos
” (sic).

Assevera que
“
para fins de contagem de prazo, deve ser considerado o laudo – particular ou do Instituto Médico Legal – que constatou a lesão permanente
”
(sic).

Destaca que
“na data de 23/08/2018, momento em que foi protocolado o pedido administrativo, a pretensão da parte Autora já estava prescrita, sendo certo, portanto, que há de ser considerado o tempo já transcorrido desde o sinistro que ensejou a ação recorrida”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão da suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito a análise da prescrição e no mérito, pugna pela reforma da decisão
para reconhecer a prescrição do direito do Agravado, com a posterior extinção do processo, conforme art. 487, II, do CPC
.

Preparo recolhido (Id. 88346972).

O efeito suspensivo fora indeferido por esta relatora em 10/06/2021, conforme Id. 89997961.

Não houve apresentação de contraminuta pela parte agravada, conforme certidão de Id. 93258950.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão saneadora que
rejeitou a preliminar de prescrição trienal arguida pelo ora agravante.

Trago a lume o teor da decisão recorrida.
Verbis
:

“(...) Com relação à alegação da prescrição, entendo que a contagem do prazo prescricional, nas hipóteses de invalidez permanente, tem início não da data do sinistro, mas do laudo que atesta a invalidez decorrente do evento danoso.

Esse, aliás, é o entendimento consagrado no verbete da Súmula n° 278 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Sodalício Matogrossense, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 269, IV, DO CPC - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1001238-54.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

O autor somente teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente em 10/10/2017 (Id. 15126261), portanto, quando da propositura da ação ainda não havia operado a prescrição, pois aplicado à espécie o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, inciso IX, do CC.

Desse modo,
INDEFIRO
a prejudicial de mérito em questão. (...)
(Id. 55055412 – autos de origem).

Pois bem. Ao que se infere dos autos e a despeito das alegações recursais do agravante, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça pôs fim acerca da discussão do termo inicial para a contagem dos três anos prescricionais no âmbito do Seguro Obrigatório - DPVAT, com a edição da súmula 278/STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Na hipótese, o sinistro se deu em
16/08/2014
e a ação foi ajuizada em
07/12/2017
, todavia não existem nos autos elementos que demonstrem que a agravada teve a ciência inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, mas tão somente quando da elaboração do laudo médico (Id 15126261- autos de origem) em
10/10/2017
, motivo pelo qual não há falar em prescrição, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sobre a matéria, segue jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO MÉDICO.
RECURSO REPETITIVO.AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que: "i.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; i.2.Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência" (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).2. Agravo interno no recurso especial não provido”.
(STJ AgInt no REsp 1747204/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019).”

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, reafirmando a exegese cristalizada na Súmula 278/STJ, assentou que o termo inicial do prazo prescricional trienal para o exercício da pretensão de cobrança da indenização do seguro DPVAT "é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/6/2014, DJe de 1º/8/2014). 2. Posteriormente, o referido órgão julgador esclareceu que, exceto nos casos de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros) ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a vítima do acidente de trânsito tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade na data da emissão do laudo médico pericial (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado em 27/8/2014, DJe de 12/11/2014).3. Na espécie, não obstante se possa presumir que o autor tivesse "ciência das consequências físicas do acidente", a ciência inequívoca "do caráter permanente da invalidez" decorrentes das lesões sofridas no acidente automobilístico adveio a partir do laudo emitido pelo Instituto Médico Legal - IML, realizado em 10/11/2009.Assim, não se tratando de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros) ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, merece ser afastada a prescrição.4. Agravo interno não provido”.
(STJ AgInt no REsp 1660272/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO
- GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016). Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro”
(TJMT Apelação Cível 0002827-59.2009.8.11.0010 – DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE OCORRIDA SOMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL - DEMANDA PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS
– INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 405 E 278 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A Súmula 405 do STJ traz a disposição de que a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos. Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Proposta a demanda no prazo de três anos estabelecido no artigo 206, §3º do Código Civil, não há falar em prescrição
.” (TJMT Apelação Cível 0041916-88.2012.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021